Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o, CPC. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO VALOR FIRMADO EM ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES EM 2015. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONDICIONADO AO PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. ARTIGO 529 DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de regularmente intimada, a apelante/autora deixou de comprovar o recolhimento em dobro do preparo do recurso. Conforme preconiza o artigo 1.007, § 4o, do CPC, a omissão da autora implica, necessariamente, a deserção do recurso.
2. O acordo entabulado entre as partes ocorreu há 8 (oito) anos, tempo suficiente para que a quantia estabelecida seja considerada defasada. Acresça-se que é natural que, com o decurso dos anos, as necessidades da alimentanda e as suas despesas tenham aumentado, em razão da fase de desenvolvimento em que se encontra, para que tenha acesso à educação de qualidade e a atividades extracurriculares que contribuirão para a sua formação.
3. No caso, o alimentante não logrou êxito em comprovar o alegado comprometimento das suas forças contributivas de forma a onerá-lo sobremaneira. Pelas provas coligidas, a fixação dos alimentos no percentual indicado na sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A sentença deve ser modificada quanto ao desconto de valor dos alimentos em folha de pagamento, em observância ao disposto no artigo 529 do CPC, pois no caso não houve requerimento da parte exequente nesse ponto.
5. É plausível o pedido de revisão da condenação em honorários sucumbenciais. No caso, o valor fixado na sentença representa um aumento de 31,8% do valor até então recebido, devendo ser fixados os honorários sucumbenciais em 68,2% para a parte apelante/réu e 31,8% para a parte apelada/autora.
6. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para retirar a determinação de desconto em folha de pagamento, bem como para fixar a verba honorária em 68,2% para a parte apelante/réu e 31,8% para a parte apelada/autora.